Tribunal: TJBA
Processo: 8001405-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001405-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FILIPE LIRIO SA BARRETO

Advogado(s)
:
MAIRAN MENEZES DOS SANTOS

AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCIANA GOULART PENTEADO

MK5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE COM VEÍCULO DE TRANSPORTE POR APLICATIVO – TERCEIRO ATINGIDO – CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO OU “
BYSTANDER
” – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DEFESA DO CONSUMIDOR MANTIDA – RECURSO PROVIDO

1. Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão que declarou a incompetência do Juízo de Vara de Consumo por ausência de relação de consumo para julgar ação indenizatória em que morador de condomínio requer pagamento de prejuízos ocasionados por acidente ocorrido envolvendo um veículo em transporte por aplicativo que trazia ao local outro morador.

2. A
ampliação da proteção do código consumerista à pessoa estranha à relação originária de consumo
depende
, necessariamente, que o dano causado guarde relação com o serviço prestado pelo fornecedor, para que seja considerado consumidor por equiparação (bystander), ensejando, assim, a incidência do art. 17,
do
Código de Defesa do Consumidor.

3. A
ação trata de ação indenizatória por acidente de trânsito ocasionado enquanto o motorista de aplicativo prestava serviços,
dev
endo
ser reconhecido no caso dos autos a figura do consumidor por equiparação ou “bystander”
que
é aquele que, embora não esteja na direta relação de consumo, por ter sido atingido pelo evento danoso, equipara-se a consumidor no que se refere ao ressarcimento de eventuais danos que venha a sofrer, portanto, plenamente aplicável os preceitos protetivos do
CDC.

4.
Conforme entendimento do STJ: “
3. No caso específico do transporte de pessoas, os terceiros vitimados devem ser considerados consumidores por equiparação, embora não tendo participado diretamente da relação de consumo, sejam vítimas de evento danoso resultante dessa relação
”
(STJ - AgInt no AREsp: 2355144 SP
).

5. Recurso provido
para manter a competência do Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador para conhecimento e julgamento da causa por se cuidar a autoria de
consumidor por equiparação ou “bystander”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001405-46.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
FILIPE LIRIO SA BARRETO
e como apelada
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
DAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .